Tribunal: TJSP
Processo: 2221125-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou à agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. Insurgência. Intempestividade do recurso. Preclusão temporal. Recurso protocolado fora do prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1003, § 5o., do NPC. Recurso não conhecido.